Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. MULTA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ILEGALIDADE.
1. Não se aplica o regramento do CDC se a pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final (CDC 2o).
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).
3. Não havendo cumulação com a comissão de permanência, é possível a cobrança, no período da inadimplência, de juros de mora, juros remuneratórios e multa nos contratos bancários (Súmula 472/STJ).
4. O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplência, é lícito, pois a cláusula resolutória se mostra necessária para que a instituição financeira possa perseguir o crédito, no caso de o devedor se furtar a cumprir a sua obrigação de adimplir as prestações devidas, como no caso quem que o contratante não vem adimplindo a tempo e modo o valor das prestações (CC/2002 394 e 474).
5. É lícita a cláusula contratual que, ao estabelecer tarifa em decorrência de liquidação antecipada, observa a vedação prevista no art. 1o da Resolução Bacen 3.516/2007: “Fica vedada às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, firmados a partir da data da entrada em vigor desta resolução com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.”
6. Não há que se falar em abusividade na cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, se demonstrada a reciprocidade conferida na avença, que garante igual direito ao contratante de cobrar honorários extrajudiciais do banco contratado.
7. “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008” (Súmula 565/STJ).
8. Negou-se provimento aos apelos.